Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-09.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005523-09.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), FERNANDO HIROSHI ABURAYA - CPF: 861.477.571-72 (APELADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. TEMA 796/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança, mantendo a exigibilidade do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis utilizados na integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no voto condutor do v. acórdão embargado ao deixar de apreciar expressamente a tese de diferenciação
(distinguishing)
alegada pela embargante, segundo a qual o caso concreto não se enquadraria na hipótese fática do Tema 796 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central relativa à incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis utilizados na integralização de capital social, à luz da imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 796 do STF.

4. A decisão fundamentou-se na premissa de que, identificado o excesso no valor dos bens transferidos em relação ao capital social subscrito, torna-se legítima e constitucional a exigência do ITBI sobre esse excedente, conforme tese vinculante do STF.

5. A conclusão pela desnecessidade de realização de
distinguishing
não caracteriza omissão, mas posicionamento fundamentado acerca da aplicabilidade direta da tese vinculante ao caso concreto, quando as circunstâncias fáticas se amoldam perfeitamente à hipótese contemplada no paradigma.

6. A eventual discordância da parte com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas irresignação com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não caracteriza omissão a conclusão fundamentada pela desnecessidade de realização de
distinguishing
quando as circunstâncias fáticas do caso concreto se amoldam perfeitamente à hipótese contemplada na tese vinculante do Tema 796/STF sobre ITBI na integralização de capital social."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2o, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
F J GONCALVES EIRELI - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (em regime de cooperação) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão relevante no v. acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de adequada análise e aplicação da tese firmada no Tema 796 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o órgão julgador deixou de enfrentar, de modo expresso e fundamentado, a tese de diferenciação (
distinguishing
) por ela deduzida, a qual demonstrava, de forma circunstanciada, que o caso concreto não se enquadra na hipótese fática contemplada no precedente vinculante (RE 796.376/SC).

Alega que a ausência de exame dessa argumentação — ainda que para rejeitá-la — configurou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício, notadamente diante da alegação de aplicação indevida de precedente de observância obrigatória, vício que compromete a regularidade da prestação jurisdicional e exige o devido suprimento.

Invoca, ainda, para fins de prequestionamento, a necessidade de manifestação expressa sobre as seguintes matérias: (i) a correta interpretação e aplicação do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal; (ii) a delimitação do alcance da tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral do STF; e (iii) a aplicação do art. 23 da Lei n. 9.249/1995.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a devida fundamentação expressa acerca das questões jurídicas suscitadas, pugnando subsidiariamente pelo prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025